Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602600-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S
–
1 0 0 %
D A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA –
RECURSOS DO PARTIDO POLÍTICO.
SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO TRE-
PR. DECLARAÇÃO DE GASTO COM
COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS.
I R R E G U L A R I D A D E
M A N I T D A .
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
F A L T A D E C O M P R O V A Ç Ã O D O
PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA.
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADE
MANTIDA. DESPESAS COM RECURSOS
P Ú B L I C O S . N E C E S S I D A D E D E
COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA
R E A L I Z A Ç Ã O .
D O C U M E N T O S
AUXILIARES DO ART. 60, § 1º, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE
MANTIDA. PAGAMENTO DE DESPESA
DE CAMPANHA COM RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OFENSA
AO ART. 32, DA RES. Nº 23.607/2019-
Num. 43736700 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

TSE. IRREGULARIDADE MANTIDA.
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
INFORMAÇÃO DE CONTA INEXISTENTE
E OMISSÃO DE CONTAS ABERTAS COM
O C N P J D E C A M P A N H A . E R R O
MATERIAL QUANTO À PRIMEIRA.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E
INDÍCIOS DE MÁ-FÉ EM RELAÇÃO ÀS
SEGUNDAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS
P A R A
A
S U P E R A Ç Ã O
D A
IRREGULARIDADE. GASTOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADE
SUPERADA. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA.
NÃO CLASSIFICAÇÃO COMO SOBRA DE
C A M P A N H A . R E S T I T U I Ç Ã O A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADES QUE ATINGEM r$
27.278,51, EQUIVALENTES A 54,77% DA
D E S P E S A
D E
C A M P A N H A .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE
E INSIGNIFICÂNCIA. INDÍCIOS DE
DESVIO DE FINALIDADE NO USO DE
RECURSOS PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO
D E E M P R E S A C R I A D A A P Ó S O
RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO
F E F C . E N V I O D O S A U T O S A O
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS COM A
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.

1. A compreensão deste Tribunal Regional
Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros ass

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0602600-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-PAULO CEZAR DE MORAIS-
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736700
08/10/2023
11:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.603

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602600-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S
–
1 0 0 %
D A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA –
RECURSOS DO PARTIDO POLÍTICO.
SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO TRE-
PR. DECLARAÇÃO DE GASTO COM
COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS.
I R R E G U L A R I D A D E
M A N I T D A .
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
F A L T A D E C O M P R O V A Ç Ã O D O
PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA.
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADE
MANTIDA. DESPESAS COM RECURSOS
P Ú B L I C O S . N E C E S S I D A D E D E
COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA
R E A L I Z A Ç Ã O .
D O C U M E N T O S
AUXILIARES DO ART. 60, § 1º, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE
MANTIDA. PAGAMENTO DE DESPESA
DE CAMPANHA COM RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OFENSA
AO ART. 32, DA RES. Nº 23.607/2019-
Num. 43736700 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

TSE. IRREGULARIDADE MANTIDA.
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
INFORMAÇÃO DE CONTA INEXISTENTE
E OMISSÃO DE CONTAS ABERTAS COM
O C N P J D E C A M P A N H A . E R R O
MATERIAL QUANTO À PRIMEIRA.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E
INDÍCIOS DE MÁ-FÉ EM RELAÇÃO ÀS
SEGUNDAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS
P A R A
A
S U P E R A Ç Ã O
D A
IRREGULARIDADE. GASTOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADE
SUPERADA. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA.
NÃO CLASSIFICAÇÃO COMO SOBRA DE
C A M P A N H A . R E S T I T U I Ç Ã O A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADES QUE ATINGEM r$
27.278,51, EQUIVALENTES A 54,77% DA
D E S P E S A
D E
C A M P A N H A .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE
E INSIGNIFICÂNCIA. INDÍCIOS DE
DESVIO DE FINALIDADE NO USO DE
RECURSOS PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO
D E E M P R E S A C R I A D A A P Ó S O
RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO
F E F C . E N V I O D O S A U T O S A O
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS COM A
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.

1. A compreensão deste Tribunal Regional
Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta-se na origem
dos recursos, de modo que a irregularidade
é sanável quando a origem dos recursos for
o próprio partido político ao qual filiado o
candidato.

2 . A o m i s s ã o d e d e s p e s a c o m
locação/cessão de veículos, constatada a
partir dos valores despendidos e declarados
com combustíveis, configura falha grave
que compromete a aferição da regularidade
das contas.

3. A existência de despesas pagas com
Num. 43736700 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha - FEFC sem a
devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. A comprovação da efetiva realização de
despesas com recursos públicos em
campanha admite a exigência de
d e m o n s t r a ç ã o d e d o c u m e n t o s
complementares contidos no art. 60, § 1º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.

5. A realização de despesas de campanha
exige que os recursos utilizados sejam de
fontes conhecidas e não proscritas nas
normas eleitorais. Por isso o uso de
Recursos de Origem Não Identificada –
RONI importam em irregularidade nas
contas e exigem a devolução da quantia ao
Erário, na forma do art. 32, caput, da Res.
nº 23.607/2019-TSE.

6. A existência de informação na Prestação
de Contas de conta bancária que não é de
titularidade do CNPJ de campanha, aliada à
ausência de movimentação, pode ser
entendida como erro material.

7. A omissão, na prestação de contas, de 2
contas bancárias identificadas na base de
dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez que
foi possível analisar as movimentações
financeiras pelos extratos bancários
extraídos do sistema SPCE.

8. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações realizadas
nas contas bancárias, é possível afastar a
desaprovação das contas nas hipóteses em
que a instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
prestador em cumprir com tal obrigação.

9. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
se as informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes
Num. 43736700 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

desta Corte Eleitoral e do TSE

10. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não utilizados
não constituem sobras de campanha, sendo
obrigatório o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º,
da Res. TSE nº 23.607/2019. Precedentes
deste TRE/PR.

11. A jurisprudência do C. Tribunal Superior
Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
acolhe a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior
a 10% do total de arrecadação ou de gastos
da campanha, bem como reconhece a
incidência do princípio da insignificância se
a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10
(hum mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos).

12. A contratação de empresa criada após o
recebimento de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas – FEFC,
e de titularidade de pessoa que pode
manter relações de parentesco com a
candidata, os indícios de eventual
irregularidade na despesa exigem o
encaminhamento dos autos ao Ministério
Público para averiguação de eventual
desvio de finalidade.

13. Contas julgadas desaprovadas com a
determinação de restituição de valores ao
Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Elisabeth Frieda Baartsch
Frank, filiada ao Partido da Mobilização Nacional - PMN, candidata ao cargo de Deputada
Federal nas eleições de 2.022 (id. 43114623).
Num. 43736700 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

A candidata obteve 717 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 49.800,00 (id. 43618381).

No parecer conclusivo (id. 43618381), o Setor de Contas Eleitorais apontou
as seguintes irregularidades nas contas: a) descumprimento do prazo para apresentação
de relatórios financeiros (item 1.1.1); b) despesas realizadas com combustíveis sem o
registro de locação ou cessão de uso de veículos, publicidade com carros de som ou
geradores de energia (item 6.1); c) omissão na prestação de contas de despesas
encontradas na base de dados da Justiça Eleitoral (item 6.2); d) insuficiência dos
documentos fiscais apresentados para a comprovação de despesas com recursos do
FEFC (item 8.1); e) constatação em banco de dados de despesas com impulsionamento
de gasto realizado junto a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em valor superior ao
declarado (item 8.1.1); f) contratação de empresa aberta depois do registro de
candidatura, com indícios de desvio de finalidade (item 8.1.2); g) divergências entre as
informações de identificação bancária contidas na prestação de contas e nos extratos
eletrônicos (item 9.1); h) abertura de contas bancárias que não foram registradas na
prestação de contas (item 9.2); i) realização de gastos anteriores à entrega da prestação
de contas parcial e que nela não foram inseridos (item 10.1); e j) não foi apresentado o
comprovante de recolhimento de sobras de campanha, no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais). Anotou, ainda, indícios de ausência de capacidade operacional de um dos
contratados pela campanha e de indícios de possível desvio de finalidade na contratação
de pessoas com parentesco com a Prestadora das Contas. Ao final, opinou pela
desaprovação das contas.

Intimada para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (43627890), a Prestadora
das Contas se quedou inerte (id. 43634019).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer (id. 43649432), reportando
as irregularidades noticiadas no parecer conclusivo e se manifestando pela desaprovação
das contas.

É o relatório.

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
VOTO
Num. 43736700 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
constaram as seguintes irregularidades, que se analisa separadamente: a)
descumprimento do prazo para apresentação de relatórios financeiros (item 1.1.1); b)
despesas realizadas com combustíveis sem o registro de locação ou cessão de uso de
veículos, publicidade com carros de som ou geradores de energia (item 6.1); c) omissão
na prestação de contas de despesas encontradas na base de dados da Justiça Eleitoral
(item 6.2); d) insuficiência dos documentos fiscais apresentados para a comprovação de
despesas com recursos do FEFC (item 8.1); e) constatação em banco de dados de
despesas com impulsionamento de gasto realizado junto a Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. em valor superior ao declarado (item 8.1.1); f) contratação de empresa aberta
depois do registro de candidatura, com indícios de desvio de finalidade (item 8.1.2); g)
divergências entre as informações de identificação bancária contidas na prestação de
contas e nos extratos eletrônicos (item 9.1); h) abertura de contas bancárias que não
foram registradas na prestação de contas (item 9.2); i) realização de gastos anteriores à
entrega da prestação de contas parcial e que nela não foram inseridos (item 10.1); e j)
não foi apresentado o comprovante de recolhimento de sobras de campanha, no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais).

II.a: Descumprimento do prazo para apresentação de relatórios financeiros
(item 1.1.1)

Indica o parecer conclusivo (id. 43618381) o seguinte atraso no envio de
relatórios financeiros:

Num. 43736700 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gastos de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

Da análise do extrato da prestação de contas finais, constata-se que
a prestadora recebeu recursos para sua campanha eleitoral no valor total de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), integralmente oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, como exposto no quadro acima.

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]
Num. 43736700 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

O atraso nas entregas foram de 14 e 7 dias, respectivamente, isso porque
houve o recebimento dos recursos em 12.09.2022 e 19.09.2022 e o envio de ambos os
relatórios foi efetivado em 29.09.2022.

Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos de campanha do
prestador foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que o atraso no envio dos
relatórios financeiros macula a integridade dos recursos arrecadados em campanha.

Inicialmente cumpre observar que a exigência de apresentação dos relatórios
financeiros de arrecadação foi incluída na LE pela Lei nº 13.165/15.

A jurisprudência desta Corte para as eleições do ano de 2018 inicialmente era
no sentido de que a ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo
previsto, quando omitida uma parcela significativa da arrecadação, inviabilizava a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em favor do candidato,
ainda que prestadas as informações das doações na prestação de contas final, ensejando
a desaprovação das contas (Prestação de Contas n 0602547-81.2018.6.16.0000,
Acórdão n 55478 de 19/11/2019, de minha relatoria)

Esse entendimento foi relativizado no julgamento da Prestação de Contas
nº 0603016-30.2018.6.16.0000, julgada em 13.08.2020, para entender que, sendo
diminuto o atraso no envio dos relatórios e efetivando-se antes das Eleições,
possibilitando, assim, a fiscalização concomitante do montante e origem dos recursos
arrecadados na campanha, não há prejuízo à análise e verificação das contas, ensejando
a aposição de ressalvas, ainda que o valor corresponda à 100% dos recursos financeiros
recebidos.

Por sua vez o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 060177681 (Ac.-
TSE, de 12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto- vista, em que pese manter o
entendimento firmado para as eleições de 2018, acima mencionado, propôs entendimento
prospectivo para as Eleições 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de
que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade
grave apta a ensejar a desaprovação das contas em Acórdão que foi assim ementado:

Num. 43736700 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse
sentido, relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 21.8.2018, e AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
de 18.10.2018; relativo ao pleito de 2018: PC nº 0601225–70/DF, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, PSESS de 4.12.2018.

2. Na presente lide, o TRE/SC assentou que a irregularidade é revestida de
natureza formal "porque incapaz de prejudicar a regularidade das contas, já que as
receitas, embora com atraso, foram devidamente declaradas nas contas, permitindo
o conhecimento de sua arrecadação em tempo hábil para o exercício da atividade
fiscalizatória sobre a movimentação financeira de campanha" (ID nº 3457988).

3. Alterar a conclusão da Corte Regional demandaria incursão no acervo
fático–probatório, providência inviável nesta seara extraordinária por força da
Súmula nº 24/TSE.

4. A decisão agravada encontra–se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, razão que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE. 5. Agravo
regimental ao qual se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060177681, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 35, Data
19/02/2020).

De conseguinte, na linha em que proposto no voto- vista pelo e. Min. Edson
Fachin, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais, sobretudo devido à
popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do amplo
alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos nas
campanhas eleitorais, entendo que as consequências do atraso no envio dos relatórios
financeiros ou sua entrega com inconsistências merece melhor reflexão por esta Corte.

A questão do uso da internet como meio de participação política é tema que
não passou despercebido pela doutrina. Nesse sentido Tassiana Bezerra dos Santos
leciona que:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
Num. 43736700 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações, transformando-
se numa possibilidade de engajamento político e interesse público. Logo, é
importante visualizar a internet como um espaço de realização da participação
democrática e como resposta a um financiamento político que desestrutura a
representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema mostra uma melhoria
da transparência do processo político com a fiscalização dos políticos e do dinheiro
público, assim como, a maior probabilidade de um envolvimento direito do cidadão
nas esferas de participação política e o acesso a melhores informações". (In.
SANTOS, Tassiana Bezerra Dos. A representatividade e o financiamento de
campanhas eleitorais: a internet como espaço de participação política. In: FUX, Luiz
; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz
Eduardo (Coord.). Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de Direito
Eleitoral. V. 5.. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 136-137 Disponível em:
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9 abr.
2021).

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral”. (Direito Eleitoral
Digital. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020).

Nesse contexto é possível concluir que o eleitor necessita das informações
a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas,
ainda durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma
consciente.

O e. Min. Edson Fachin consignou no voto supramencionado que: “É possível
extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros
parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não
de um, mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a
perspectiva teleológica uma dimensão finalística imediata, conexionada com a
auditabilidade das contas de campanha e, em adição, uma dimensão finalística mediata,
centrada no dever de prover informações tendentes à emissão de votos bem-informados
e plenamente conscientes”.

A par disso bem ponderou que:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado,
Num. 43736700 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

ela se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do
conceito de transparência das prestações de contas. Em razão do incremento
do acesso à rede mundial de computadores e à informação, com
impressionante capilaridade em todo território nacional, aos processos
eleitorais, não se revela mais aceitável resignar o eleitor ao papel de simples
observador da transparência das prestações de contas. Impende abandonar
o vetusto conceito de que o cidadão que exerce sua capacidade eleitoral ativa
é hipossuficiente e deve ser tutelado pela Justiça Eleitoral.

[...]

Assim, a compreensão inicial da jurisprudência anterior desta Corte de que
ainda que o atraso no descumprimento do prazo dos relatórios financeiros comporte
100% dos recursos recebidos na campanha, se os atrasos não forem muito significativos,
bem como tal irregularidade não vier acompanhada de outras de natureza grave, é
possível a aprovação as contas com ressalvas, necessita evoluir para acompanhar o
entendimento prospectivo emanado pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial
Eleitoral nº 060177681, uma vez que, mesmo que com a entrega tardia seja possível a
análise das contas pela Justiça Eleitoral, há que se considerar que houve prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato.

Contudo, em julgamento recente deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se
temperamento à rigidez da compreensão exposta, mormente quando a origem dos
recursos recebidos pelo candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro)
é o próprio partido político ao qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RELATÓRIO FINANCEIRO. ENVIO ANTES DO PLEITO E REPASSE DA
DIREÇÃO NACIONAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ATRASO POUCOS DIAS.
IRREGULARIDADES EM CONJUNTO QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a depender
da quantidade e dos valores envolvidos, pode levar à desaprovação,
conforme previsto no artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, o envio dos relatórios financeiros antes do pleito e em se tratando
de recursos oriundos do Diretório Nacional afasta eventual prejuízo à
transparência das contas.

2. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias e antes
mesmo de qualquer notificação ao partido configura mera impropriedade.

3. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, considerando que as
Num. 43736700 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

irregularidades encontradas não comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo qual a aprovação com ressalvas das
contas é medida de rigor.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057775, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 26/08/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

II.b: Despesas realizadas com combustíveis sem o registro de locação ou
cessão de uso de veículos, publicidade com carros de som ou geradores de energia (item
6.1)

Expôs o parecer conclusivo (id. 43618381) as seguintes despesas com
combustíveis:

A Prestadora das Contas não se manifestou quanto à irregularidade, apesar
de devidamente intimada (id. 43634019).

As despesas com combustíveis no valor de R$ 1.515,48 (hum mil quinhentos
e quinze reais e quarenta e oito centavos), sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art. 35
da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
Num. 43736700 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM ASSINATURA.
INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha com posterior
informação à Justiça Eleitoral.

2. A ausência de assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
não demonstra a devida destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

3. O abastecimento de veículo cuja cessão/locação não restou comprovada
caracteriza uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), impondo–se a devolução de valores, conforme previsão
contida no art. 79, § 1º da mencionada Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060332512, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105,
Data 02/06/2023)

Num. 43736700 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. VEREADORA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU
CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO.
IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PROVIDO.

1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente
gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha de natureza grave e configura
omissão de despesa, fazendo presumir a omissão de receitas ou a circulação de
recursos fora da conta bancária.

2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas com
recursos da campanha (artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível, no valor de
R$ 700,00, permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela necessidade de
desaprovação das contas.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 25/05/2022)

Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto
com combustível no valor total de R$ 1.515,48 (hum mil quinhentos e quinze reais e
quarenta e oito centavos) representa 3,03% dos recursos totais utilizados na campanha
(R$ 50.000,00), e a possibilidade de sua superação pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade ou da razoabilidade será feita ao final.

Por fim, dado que o valor de R$ 1.515,48 (hum mil quinhentos e quinze reais
e quarenta e oito centavos) com combustíveis sem o registro da cessão ou locação de
veículos foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §
1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Irregularidade mantida.

II.c: Omissão na prestação de contas de despesas encontradas na base de
dados da Justiça Eleitoral (item 6.2)

Informa o Setor Técnico deste Tribunal que:

Num. 43736700 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes
da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Não houve manifestação da Prestadora das Contas quanto à irregularidade
(id. 43634019).

Foi identificado um descompasso entre a despesa apontada na prestação de
contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-
TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
Num. 43736700 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Diante da indicação técnica da irregularidade e do silêncio da parte
interessada em demonstrar a regularidade da despesa, entendo que se concretiza a
irregularidade.

A omissão atingiu R$ 170,03 (cento e setenta reais e três centavos), o que
equivale a 0,34% das despesas totais de campanha, porém, a análise sobre a
possibilidade de incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
superar a irregularidade pela anotação de ressalvas será feita ao final.

Nesse cenário, impõe-se à prestadora das contas a obrigação de devolver ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 170,03 (cento e setenta reais e três centavos), na
forma dos arts. 79, caput, c/c art. 32, caput, ambos da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Irregularidade mantida.

II.d: Insuficiência dos documentos fiscais apresentados para a comprovação
de despesas com recursos do FEFC (item 8.1)

Indica o parecer conclusivo que:

Constou do Parecer de Diligências que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas eleitorais que foram custeadas com recursos
públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), contrariando os arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Num. 43736700 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Compulsando os autos encontra-se, quanto à contratação de Andressa
Martins dos Santos Torres, dois documentos impressos, sem assinatura, denominados
Recibo (id. 43219355), mencionado a prestação de serviços sem, contudo, descrever
quais foram ou, ainda, fornecer qualquer informação que permita a aferição de sua efetiva
Num. 43736700 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

prática em favor da campanha eleitoral da Prestadora de Contas. Sem qualquer elemento
adicional não se torna possível aferir o uso regular da verba pública na campanha
eleitoral, devendo ser mantida a irregularidade.

De igual forma se entende a despesa contratada junto a Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., na medida em que foi apresentado apenas o boleto de pagamento
e o extrato bancário no qual houve sua compensação sem, porém, qualquer indicação
adicional de serviços (id. 43219378). Acrescente-se, ainda, que o boleto apresentado foi
emitido em nome de Dubbai Publicidade Ltda., CNPJ nº 31.917.930/0001-38, a reforçar a
falta de adequação do documento para a demonstração de despesas de campanha
eleitoral vinculadas à Prestadora das Contas.

Em sentido contrário, o próprio parecer conclusivo indica a existência de uma
biblioteca de anúncios digitais da plataforma Facebook (https://pt-
br.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&q=bethy%20fra
nk&search_type=keyword_unordered&media_type=all) que, se acessada, permite aferir a
publicidade impulsionada no período de campanha e, mais ainda, que o total da despesa
paga foi de R$ 1.393,00 (hum mil trezentos e noventa e três reais).

Ou seja, já demonstração segura da destinação do recurso e de sua efetiva
reversão em favor da campanha eleitoral, de modo que deve ser glosada essa anotação.

Quanto aos gastos com a contratação de Priscila Marketing Digital os
documentos contidos no id. 43219377 são, também, recibos sem assinatura e sem a
descrição de quais serviços foram prestados em favor da campanha eleitoral cuja
contabilidade se analisa, não sendo possível aferir a sua regularidade.

Diante da incerteza do destinatário dos valores públicos conferidos para uso
da campanha eleitoral da prestadora das contas, resta evidenciado o prejuízo à atividade
de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral e se torna concreta a ocorrência de
irregularidade.

Concretizada a irregularidade nos autos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), ou 50% do total da receita de campanha, o exame da possibilidade de
sua superação em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será
efetuada ao final da decisão.

Em razão do uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, impõe-se à prestadora das contas o dever de
devolver a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao Tesouro Nacional,
conforme disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Irregularidade parcialmente mantida.

II.e: Constatação em banco de dados de despesas com impulsionamento de
gasto realizado junto a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em valor superior ao
declarado (item 8.1.1):

Num. 43736700 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

O Setor Técnico aferiu a seguinte discrepância em relação à despesa
contratada junto a Facebook Serviços Online Brasil Ltda.:

Mediante pesquisa de impulsionamento de conteúdo objeto de patrocínio pela
candidata na biblioteca de anúncios do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA., disponível para consulta pública por quaisquer interessados,
p o r m e i o d o s e g u i n t e e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o : h t t p s : / / p t b r .
facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&q=bet
h
y
%
2
0
f
r
a
n
k
&
s
o
r
t
_
d
a

ta[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_typ
e=keyword_unordered&media_type=all, constata-se que o total de
impulsionamento possui o valor total de R$ 1.393,00 (mil e trezentos e
noventa e três reais), consoante segue:

[...]

Pela prestadora de contas não foi apresentado o histórico de pagamentos e
cobranças de anúncios de impulsionamento do FACEBOOK vinculados à
candidatura nas Eleições Gerais de 2022, disponível na página da contratante
no menu principal – em Gerenciador de Anúncios – valor gasto no período de
impulsionamento, tampouco eventuais documentos fiscais e/ou recibos
emitidos pela empresa que correspondam aos valores registrados na
prestação de contas.
Outrossim, inexistem informações sobre a origem do recurso usada para o
pagamento de R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais), resultante da
diferença entre o que foi registrado – R$ 1.000,00 (mil reais) – e o montante
de impulsionamento de conteúdo da biblioteca de anúncios - R$ 1.393,00 (mil
e trezentos e noventa e três reais), ou, se a diferença caracteriza eventual
hipótese de dívida de campanha, com o respectivo cumprimento das regras
de assunção de dívida.
Nenhuma manifestação foi apresentada pela prestadora de contas.

Em primeiro momento, cumpre anotar que a informação referente à biblioteca
de anúncios do fornecedor de serviços digitais já produziu efeitos na análise do item II.d,
acima, de modo que se afere, neste tópico, apenas a irregularidade referente à diferença
de R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais) que foram pagas ao prestador de serviços
sem a informação da origem dos recursos.
O silêncio da Prestadora de Contas quanto à origem dos recursos extras não
permite outra conclusão senão a de que se trata de Recursos de Origem Não Identificada
- RONI, conforme previsão do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Num. 43736700 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

A falta de explicação sobre a origem dos recursos não permite o afastamento
da irregularidade e, mais ainda, impõe o dever de que a quantia de R$ 393,00 (trezentos
e noventa e três reais) seja devolvida ao Erário, na forma do art. 32, § 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Anote-se, para fins de esclarecimento, que aqui não se enfrenta a
irregularidade documental quanto à destinação dos recursos públicos, como foi o caso do
item II.d, mas, sim, a impossibilidade de identificação da origem dos recursos utilizados
no pagamento de despesas de campanha, daí a possibilidade de soluções distintas para
as parcelas de recursos utilizadas no pagamento da mesma despesa eleitoral.
Irregularidade mantida.

II.f) Contratação de empresa aberta depois do registro de candidatura, com
indícios de desvio de finalidade (item 8.1.2):
Ao analisar a despesa de campanha contratada junto à Priscila Marketing
Digital, o Setor Técnico desta Corte Eleitoral identificou a seguinte situação:

"Mediante pesquisa do CNPJ da referida empresa na página oficial da
Receita Federal, disponível para consulta pública por quaisquer interessados,
p o r
m e i o
d o
s e g u i n t e
e n d e r e ç o
eletrônico: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva
_Comprovante.asp, constata-se que referida empresa foi aberta logo após o
início da campanha eleitoral, em 16/09/2022, a saber:
Num. 43736700 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

Registra-se, outrossim, que na prestação de contas há informação de que a
Nota Fiscal ou Cupom teria o número 01.
Observa-se, ainda, mediante a integração do módulo de análise do SPCE e
da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, identificação de realização de
despesas junto a fornecedores de campanha que possui relação de
parentesco com a prestadora de contas em exame, o que pode
indicar suspeita de desvio de finalidade:
Nenhuma manifestação foi apresentada pela prestadora de contas."

Num. 43736700 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

A irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo:

9.1. No Parecer de Diligências consto que foram detectadas divergências
entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em
exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 53, I, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019:

O cotejo da data de abertura da mencionada pessoa jurídica com a data de
recebimento da primeira parcela de recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC permite concluir que aquela lhe foi posterior.
Na mesma toada, a empresa foi aberta por pessoa que possivelmente é
genitora da Prestadora de Contas, não foram apresentados recibos assinados da
prestação de serviços, contrato assinado entre a então candidata e a pessoa jurídica,
tampouco a descrição e comprovação de quais serviços digitais foram realizados em
favor da campanha eleitoral.
Para além do fato de que o gasto já foi entendido irregular em tópico anterior
(II.d), os indícios do desvio de finalidade na utilização dos recursos públicos, neste caso
concreto, são muito mais intensos do na grande mediana das prestações de contas,
mormente em razão da abertura específica de pessoa jurídica para o recebimento de
recursos públicos e da falta de qualquer elemento comprobatório da prestação de
serviços.
Diante deste cenário, cumpre ressaltar a importância do envio dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para que averigue, a tempo e modo, a ocorrência de desvio de
finalidade na despesa sob escrutínio.

II.g) Divergências entre as informações de identificação bancária contidas na
prestação de contas e nos extratos eletrônicos (item 9.1);
Num. 43736700 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

Por fim, no que se refere à conta bancária nº 881201, que foi declarada na
prestação de contas mas não consta na base de dados dos extratos eletrônicos, não
houve manifestação da Prestadora de Contas.

A existência de outras contas bancárias na base de dados de extratos
eletrônicos da Justiça Eleitoral e a ausência de qualquer informação sobre a mencionada
conta, aliadas à utilização exclusiva da conta bancária 479209 para a movimentação de
recursos do FEFC (id. 43219378), impõe a compreensão de erro no lançamento de dados
na Prestação de Contas.

Ainda que a parte tenha se mantido em silêncio, prejudicando o exercício da
fiscalização das contas, não é possível firmar, com as informações disponíveis nos autos,
que a conta foi aberta em nome da candidatura, somente restando a opção do erro
material. O erro, em si, não impede a aprovação das contas mas exige a anotação de
ressalvas.

Irregularidade mantida.

II.h) Abertura de contas bancárias que não foram registradas na prestação de
contas (item 9.2);

A complementação da análise das contas bancárias de campanha conclui,
portanto, pela existência de duas contas bancárias abertas em nome da campanha
eleitoral e que não foram informadas na prestação de contas, como se extrai do parecer
conclusivo:

Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43736700 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

Em que pese não tenham sido realizadas movimentações financeiras na conta bancária em
análise, a obrigação de apresentação do extrato correspondente subsiste em conformidade ao
que determina o artigo 53, II, “a” da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Não obstante não tenha sido realizado movimentações financeiras na conta
bancária em análise, deveria ter sido apresentado o extrato correspondente, conforme
determina o artigo 53, II, “a” da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO
FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
Num. 43736700 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADAS À ÉPOCA. DESPESAS EFETUADAS ANTES DA
CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

[...]

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não
gera, por si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi
identificada movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

[...]

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 25/08/2022)

No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira
no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

Destarte, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, mas que não comprometeram a regularidade final, as contas, neste caso, devem
ser aprovadas com ressalvas.

Irregularidade superada.

II.i) Realização de gastos anteriores à entrega da prestação de contas parcial e que
nela não foram inseridos (item 10.1)

Infere-se ainda no parecer conclusivo que:

"10.1. Constou do Parecer de Diligências que foram detectados gastos
Num. 43736700 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução
TSE n. 23.607/2019):"

Adota-se o mesmo conjunto de premissas teóricas expostos quanto à
intempestividade da entrega dos relatórios financeiros, acrescentando-se que as
Resoluções do TSE que regulamentaram as prestações de contas para as eleições dos
anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam que a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
correspondia à efetiva movimentação de recursos poderia caracterizar infração grave,
que seria apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Porém, para as eleições de 2020 verifica-se que houve mudança significativa
a respeito do ônus normativo do candidato de apresentação da prestação de contas
parcial, tendo a resolução TSE nº23.607/19 determinado no seu art. 47, § 6º que:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral,
a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

A finalidade da norma é atender ao princípio da transparência e fomentar o
controle social sobre as contas de campanha.

Nesses termos, o que se depreende do dispositivo acima é que, para as
eleições de 2020, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, deve vir
acompanhada de justificativa do descumprimento do ônus normativo a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final e, a sua ausência ou o seu não
acolhimento caracteriza infração grave.

Assim, entendo que a jurisprudência desta Corte para as eleições de 2016 e
2018 de que a entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constituía irregularidade formal, desde que fossem declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, necessita evoluir para acompanhar o
entendimento atual, mais rigoroso, do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que, ainda que
com a entrega tardia seja possível a análise das contas pela Justiça Eleitoral, há que se
considerar o prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores, o que configura
prejuízo irreparável à formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de
Num. 43736700 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

gravidade suficiente para autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha
do candidato.

No caso sob análise houve omissão de despesas no valor total de R$
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), e não houve a apresentação de justificativa
pela Prestadora das Contas do descumprimento do ônus normativo, o que acarretou
prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à
formação de sua vontade eleitoral.

Contudo, a compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral é no sentido de
que a mera ausência de informações não é suficiente para impor a desaprovação das
contas em razão de omissão de despesas na prestação de contas parcial. Cite-se, por
todos:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. NÃO APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS EM
CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. OMISSÃO
D E D O A Ç Ã O E F E T U A D A A C A N D I D A T O . A U S Ê N C I A D E
INDIVIDUALIZAÇÃO DE DESPESAS FRACIONADAS NOTAS FISCAIS
DISTINTAS. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS
VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE
USO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA
AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM MOMENTO PRÉVIO. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

[...]

11. A existência de despesas realizadas anteriormente à data da prestação
de contas parcial e nela não informadas não necessariamente conduz à
desaprovação das contas, caso todos os gastos tenham sido contemplados
na prestação de contas final, ausente prova da má–fé do prestador.
Precedente desta Corte.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055784, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
138, Data 20/07/2023).

Num. 43736700 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

No caso concreto, apesar da ausência de manifestação, não se depreende
dos autos qualquer indício de má-fé ou intenção de ocultar despesas de maneira
indevida, tanto é que houve a anotação do gasto na prestação de contas final.

Assim, diante da natureza formal da irregularidade e da ausência de prejuízo
à fiscalização das contas, entendo pela superação da irregularidade pela anotação de
ressalvas.

Irregularidade superada.

II.j) Não foi apresentado o comprovante de recolhimento de sobras de
campanha, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

O Setor Técnico apurou que foi realizado o lançamento de despesa eleitoral
com descrição de ‘SOBRAS DE CAMPANHA do FEFC’, mas cujo repasse do valor foi
feito ao órgão partidário, em contrariedade ao art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Portanto, a norma prevê que a existência de recursos não utilizados
recebidos do FEFC não são considerados sobras de campanha e devem ser recolhidos,
ao final da prestação de contas, ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:

Num. 43736700 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data
17/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União.

2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro
Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data
03/05/2023)

No caso concreto, a Prestadora de Contas deixou de apresentar o
comprovante de recolhimento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) de recursos
recebidos do FEFC para o Tesouro Nacional, em afronta ao art. 50, § 5º, da Res. TSE nº
23.607/2019, concretizando-se a irregularidade.

Num. 43736700 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

No entanto, em que pese o reconhecimento da irregularidade, a análise sobre
a possibilidade de aprovação das contas pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade será feita, em conjunto, ao final da decisão.

Entretanto, a aprovação das contas com ressalvas não obsta a determinação
de devolução do valor devido ao Tesouro Nacional, como determina o art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

II.k: Indicação de suspeita de desvio de finalidade:

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal que foi
identificada a realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem,
em tese, relação de parentesco com a prestadora de contas, o que pode indicar suspeita
de desvio de finalidade.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias e cabíveis
para melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

III - Do exame das irregularidades sob o prisma dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância.

Cumpre aferir se o conjunto das irregularidades que revestem uso indevido
de recursos públicos oirundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC importa em irregularidade que pode ser mensurada dentro do campo de incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme as balizas fixadas pelo
C. Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte Regional, tudo com vistas a permitir sua
superação pela anotação de ressalvas às contas.

Anote-se, de saída, a compreensão do Tribunal Superior Eleitoral e desta
Corte Regional Eleitoral quanto às balizas a serem observadas para a aplicação do
princípio da insignificância (valor abaixo de R$ 1.064,10) e da proporcionalidade e
razoabilidade (inferior a 10%, da arrecadação ou do gasto, conforme a natureza da
irregularidade), como se vê no seguinte julgado do C. Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 43736700 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO. CUSTEIO DE
CANDIDATURA NÃO COLIGADA. VEDAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA
RES.–TSE 23.553.

[...]

6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).

[...]

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060074538, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
31, Data 25/02/2022)

No mesmo sentido se colhe a compreensão desta Corte Eleitoral Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
USO DE RECURSOS DO FEFC SEM DOCUMENTOS FISCAIS
COMPROBATÓRIOS. OFENSA AO ART. 60, CAPUT, DA RES. Nº
23.607/2019–TSE. VALOR PERCENTUAL E ABSOLUTO QUE IMPEDE A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMADA DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. ART. 23, § 10º, DA LEI Nº
9.504/97. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO NAS CONTAS POR MEIO DE
NOTAS EXPLICATIVAS. NO CASO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM
DOS RECURSOS OU DE BOA–FÉ DA CANDIDATA. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº
23.607/2019–TSE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de
Num. 43736700 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

campanhas, por meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e,
portanto, exigem a devida comprovação por documentos fiscais do seu gasto
regular. A ausência desses documentos impede a função de fiscalização das
contas exercida pela Justiça Eleitoral e concretiza irregularidade nas contas
que, por si só, importa em sua desaprovação.

2. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de
despesa verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de
R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não
admitem a sua convolação em irregularidades formais pela incidência dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância.
Precedentes do TRE–PR.

[...]

5. Prestação de contas desaprovada, com a determinação de restituição de
R$ 1.680,00 (hum mil seiscentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, na
forma e prazo do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019–TSE.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258202, Acórdão, Relator(a)
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data 17/05/2023)

A soma das despesas entendidas irregulares é de R$ 27.278,51 (vinte e sete
mil e duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), equivalente a 54,77%
do total da despesa informada nos autos (R$ 49.800,00). Tanto a mirada sobre o valor
absoluto quanto o cotejo do valor percentual revelam a inaplicabilidade dos princípios já
mencionados e exigem o julgamento pela desaprovação das contas se torna inexorável.

Em razão do uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, impõe-se à prestadora das contas o dever de
devolver a quantia de R$ 26.885,51 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e
cinquenta e um centavos), conforme disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, além de R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais) conforme determinação do art.
32, caput, da mesma Resolução, além da obrigação de apresentação de comprovante de
recolhimento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), sob pena de incidir o acréscimo
da obrigação de restituição ao Erário dessa quantia (R$ 200,00) na forma do art. 50, § 5º,
da já citada Resolução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas de Elizabeth
Frieda Baartsch Frank, referentes à sua candidatura ao cargo de Deputada Federal nas
eleições de 2022, pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN.

Em consequência, impõe-se à prestadora das contas o dever de devolver a
quantia de R$ 26.885,51 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e
Num. 43736700 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22

um centavos), conforme disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, além de
R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais) conforme determinação do art. 32, caput, da
mesma Resolução, além da obrigação de apresentação de comprovante de recolhimento
da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), sob pena de incidir o acréscimo da obrigação
de restituição ao Erário dessa quantia (R$ 200,00) na forma do art. 50, § 5º, da já citada
Resolução.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução.

Em razão da existência de indícios de irregularidade no uso de recursos
públicos do FEFC na contratação de Priscila Marketing Digital Ltda., conforme exposto na
fundamentação, além de outras despesas, encaminhem-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para aferição de eventual desvio de finalidade.

É como voto.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602600-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK DEPUTADO FEDERAL -
Advogada da INTERESSADA: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 -
REQUERENTE: ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK - Advogada da REQUERENTE:
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736700 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811004951400000042695667
Número do documento: 23100811004951400000042695667
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:46:22